Tribunal: TJMT
Processo: 1029373-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029373-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE ALENCAR - CPF: 792.036.041-20 (RECORRENTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que determinou a restituição de R$777,22 (setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais e condenou o reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Valores descontados. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações.

5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença de parcial procedência mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou a restituição de R$777,22 (setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, em razão do desconto na conta do autor do valor atribuído como fraude e condenou o reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em razão da ausência de notificação prévia pelo bloqueio da conta do reclamante.

O recorrente sustenta que não cometeu qualquer ilegalidade, visto que o bloqueio da conta ocorreu por decisão administrativa da agência, em razão de suspeita/indícios de fraude. Aduz que foi realizada a comunicação ao reclamante, razão pela qual não que se falar em indenização a título de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da conta corrente do reclamante, bem como, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante assevera que em 21/07/2020 tentou realizar um depósito em sua conta corrente, momento em que foi surpreendido com a negativa do recebimento da operação, em razão do bloqueio da sua conta corrente, sem qualquer notificação por parte da instituição financeira Recorrente.

Salienta que na mesma oportunidade descobriu que teve debitado da sua conta no valor de R$ 777,22 (setecentos e setenta e sete reais e centavos), sem nenhuma notificação ou motivo. A fim de comprovar a tese inicial, junta extrato da conta corrente, boletim de ocorrência,
print
do aplicativo do Banco com mensagem informando que “
a conta corrente não está liberada para realizar transferência para outros bancos
” (sic – Id. 91145628).

O Reclamado sustenta não cometeu qualquer ilegalidade, visto que o bloqueio da conta corrente do reclamante ocorreu por decisão administrativa da agência, em razão de suspeita/indícios de fraude, sendo realizada em conformidade com os normativos do Banco e da Circular Bacen 3978.

Alega que foi realizada a comunicação ao reclamante, razão pela qual não que se falar em indenização a título de danos morais. No que alude aos danos materiais, o reclamado sustenta inicialmente que é indevida a restituição em dobro, haja vista que o bloqueio foi devido a créditos espúrios em conta de titularidade da parte autora, entretanto, em sede recursal, sustenta ser indevido o pedido autoral de ressarcimento, uma vez que o Banco contestante está pautado no contrato firmado entre as partes, não havendo desta feita em que se falar em dano material, uma vez que não há lesão a esfera jurídica.

A fim de comprovar a tese defensiva, o banco recorrente acosta
print
de tela sistêmica da conta do reclamante com informação de bloqueio por decisão administrativa.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor, que apesar de alegar que o efetuou por motivos de segurança e por suspeitar da ocorrência de fraude, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram esta suspeita.

Aliado a isso, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário.

A esse respeito, frise-se que a instituição bancária não comprovou nos autos qualquer notificação do consumidor, sendo o consumidor cientificado da impossibilidade de utilizar a sua conta bancária, apenas, no momento em que tentou realizar uma operação bancária.

Neste aspecto, saliente-se que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não restando comprovado pelo banco promovido que notificou previamente o consumidor quanto ao bloqueio de sua conta, a fim de prestar informações e nem que tal conduta decorre de ordem judicial de bloqueio, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral, especialmente, quando o bloqueio é acompanhado de desconto indevido na conta do cliente e, não é justificado pelo banco reclamado.

Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ $ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, posto que está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

No que alude aos danos materiais, verifica-se que a sentença recorrida não comporta reforma, posto que a reclamante afirma que houve o desconto indevido da sua conta de R$777,22 (setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), sendo, inclusive, esse valor contestado administrativamente, conforme se verifica no extrato acostado aos autos (id. 91145630).

No que diz respeito à restituição em dobro, o reclamante, aceitando os termos da sentença, não interpôs recurso visando dito pleito, razão pela qual não há o que ser alterado, face à impossibilidade da “reformatio in pejus”.

A esse respeito, saliente-se que o banco reclamado afirma na contestação no que alude ao desconto e o bloquei na conta corrente aconteceu, em razão de “
créditos espúrios em conta de titularidade da parte autora
” (sic – id. 91145645). Desse modo, diante da ausência de comprovação da idoneidade do desconto realizado pela instituição bancária, bem como da contestação realizada pelo reclamante, a sentença recorrida que determinou a restituição na forma simples deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021